Tribunal: TJMT
Processo: 1009725-76.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009725-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEITON DOS REIS FERREIRA GOMES - CPF: 050.793.461-08 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1009725-76.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEITON DOS REIS FERREIRA GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA NULIDADE DO
DECISUM
DE PRIMEIRO GRAU QUE UNIFICOU AS PENAS E FIXOU REGIME FECHADO – CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDEO LEGAL (SÚM. 700, STF) – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pedido de reconsideração é, por sua natureza, destituído de aptidão para gerar, obrigatoriamente, qualquer efeito nos autos, máxime o de interromper ou suspender prazo fatal e peremptório previsto em Lei, como é o caso do prazo para interpor recurso de Agravo em Execução Penal. Dessa forma, manejada a irresignação após o prazo de 05 (cinco) dias da intimação do reeducando da decisão agravada, não se conhece do recurso de agravo em execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1009725-76.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEITON DOS REIS FERREIRA GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de CLEITON DOS REIS FERREIRA GOMES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 0030209-13.2018.8.11.0042, que unificou as condenações com penas privativas de liberdade e fixou o regime fechado para o cumprimento das reprimendas (Decisão de primeiro grau – fls. 34/35 – id. 209566661).

Em razões recursais, a defesa requer que
“
seja recebido e provido o presente Agravo em Execução, a fim de, primeiramente, anular a prisão de CLEITON em regime fechado, vez que ausente a audiência de custódia no momento do cumprimento do mandado de prisão, que gerou a regressão do agente ao regime fechado
(Sic – id. 209563697).

Em contrarrazões, o Ministério Público suscitou preliminar de não conhecimento por intempestividade do recurso interposto, ao argumento de que o presente agravo fora interposto fora do prazo legal,
e, em sendo o caso de conhecimento, que lhe negue provimento, com a consequente manutenção da decisão recorrida (id. 209566652).

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve o
decisum
ora atacado por seus próprios fundamentos (id. 209566653).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar aventada pelo representante ministerial de primeiro grau de não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento do agravo (id. 215888661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1009725-76.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEITON DOS REIS FERREIRA GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a prazos peremptórios, que devem ser rigorosamente observados e atendidos, sob pena de preclusão.

Assim, a tempestividade recursal, como pressuposto objetivo, não pode ser ignorada, pois, se a parte interessada na reforma da decisão não interpõe o recurso próprio e adequado no prazo legal, a decisão adquire
status
de imutabilidade.

Frisa-se, ainda, que o juízo de admissibilidade recursal realizado em primeiro grau de jurisdição possui natureza precária e não vinculativa, porquanto recai ao juízo
ad quem
a competência para prolatar decisão definitiva acerca da presença ou não dos pressupostos recursais exigidos em lei.

Feitos esses breves apontamentos, no caso do presente recurso - agravo em execução penal – o prazo de sua interposição é de 05 (cinco) dias, conforme inteligência da Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma
, a despeito do juízo positivo de admissibilidade realizado pelo magistrado singular, do cotejo dos elementos angariados nos autos, tenho que o recurso de agravo em execução ora em exame não merece ser conhecido, pois intempestivo.

Da análise dos documentos acostados, observa-se que
a decisão ora objurgada foi proferida pelo juízo de primeiro grau, em 11 de dezembro de 2023, que,
após decisão de soma das penas, fixou o regime fechado para a continuidade do cumprimento da reprimenda unificada
,
tendo a defesa tomado ciência do
decisum
na data de 05 de fevereiro de 2024.

Contudo, não se atentando ao prazo para interposição de recurso de agravo em execução penal, a defesa apresentou pedido de reconsideração na data de 08 de fevereiro de 2024, pugnando, em síntese, pela manutenção do agravante em regime semiaberto (id. 209566661 – fls. 56/76).

Referido pedido foi negado pelo Juízo de piso em 23 de fevereiro de 2024 (id. 209566661 – fls. 85/87), razão pela qual a defesa interpôs o presente agravo na data de 01 de março de 2024 (id. 209563697).

Ao que se denota, portanto, a defesa tenta trazer a este e. Tribunal de Justiça a análise de decisão já alcançada pela preclusão, pois contra o pronunciamento jurisdicional monocrático que unificou as penas privativas de liberdade e fixou regime fechado para o cumprimento das reprimendas não houve a interposição de recurso no prazo e forma legais, mas mero pedido de reconsideração, o qual, inclusive, fora indeferido.

Diante disso, tenho por manifesta a intempestividade do presente agravo em execução penal, pois incontestável que, em se cuidando o pedido de reconsideração de espécie de manifestação processual que, a despeito de amplamente utilizada na prática forense, não está prevista em Lei, não possui prazo específico e não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal.

Portanto, sendo proferida decisão judicial recorrível com a qual a parte não concorde, esta deve recorrer de imediato e, se entender cabível e o recurso manejado porventura não estiver submetido ao juízo de retratação, formular concomitantemente o pedido de reconsideração, e não esperar que este seja apreciado para só então, acaso indeferido, apresentar sua pretensão recursal.

A propósito, trago julgado de minha relatoria:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA NULIDADE DO DECISUM DE PRIMEIRO GRAU QUE UNIFICOU AS PENAS E FIXOU REGIME FECHADO – PEDIDOS DE DETRAÇÃO E ALTERAÇÃO DE DATA-BASE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDEO LEGAL (SÚM. 700, STF) – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pedido de reconsideração é, por sua natureza, destituído de aptidão para gerar, obrigatoriamente, qualquer efeito nos autos, máxime o de interromper ou suspender prazo fatal e peremptório previsto em Lei, como é o caso do prazo para interpor recurso de Agravo em Execução Penal. Dessa forma, manejada a irresignação após o prazo de 05 (cinco) dias da intimação do reeducando da decisão agravada, não se conhece do recurso de agravo em execução.
(N.U 1004418-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023).

Ainda, este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO EM QUE SE RECONHECEU FALTA GRAVE – PRELIMINAR SUSCITADA PELO MP EM CONTRARRAZÕES – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – ACOLHIMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE E NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL – AGRAVO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVO - ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Constatando-se que o prazo recursal não foi devidamente observado, não há como se conhecer do recurso por ausência de um de seus pressupostos constitutivos, em especial porque o pedido de reconsideração não tem o condão de restabelecer o prazo recursal.

Análise do mérito prejudicada.
(N.U 1012320-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR ACOLHIDA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não deve ser conhecido o Agravo em Execução protocolizado após o quinquídio legal, haja vista, que o procedimento a ser observado é o mesmo aplicado ao recurso em sentido estrito, cujo prazo para interposição recursal é de 05 (cinco) dias (Súmula 700 STF). O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal”

(N.U 0041859-91.2017.8.11.0042)”
(TJ-MT 10229463420218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/03/2022).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA CONTRA REGRESSÃO AO REGIME FECHADO EM DECORRÊNCIA DE UNIFICAÇÃO DE PENAS
–
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – PERTINÊNCIA – DECISÃO COMBATIDA QUE FOI PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DEFESA – SÚPLICA QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL– RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA SÚMULA 700 DO STJ – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal consistente na tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso”
(TJ/MT

N.U 1017024-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

Ademais, não se descuida que a sistemática do recurso de agravo em execução penal possibilita ao magistrado prolator retratar-se da decisão objurgada, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, de modo que se mostra inócua a apresentação de pedido de reconsideração, afinal, esta possibilidade já será oportunamente analisada, antes da eventual remessa do recurso à superior instância.

Dessa forma, tendo em vista que o pedido de reconsideração da decisão não interrompe ou suspende o prazo recursal, tem-se por intempestivo a presente insurgência defensiva, impondo-se o seu não conhecimento.

Com tais fundamentos e em consonância com o parecer ministerial, acolho a preliminar arguida pelo Ministério Público em contrarrazões e, por consequência, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo em execução penal interposto pelo recuperando CLEITON DOS REIS FERREIRA GOMES, mantendo-se incólume a r. decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024